Tribunal: TJDFT
Processo: 0733634-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI (agravante/autora), em face da decisão proferida nos autos da ação de Insolvência Civil n.o 0734510-91.2021.8.07.0001 proposta contra THIAGO NUNES MARCELINO (agravado/réu), que indeferiu o pedido de declaração de insolvência civil do agravado, nos seguintes termos (ID 104733114 dos autos de origem): (...) Trata-se de insolvência civil. A sentença de ID. 89699721 homologou a transação de ID. 88172039. A parte autora informou que o devedor não cumpriu o acordo e pediu a declaração da sua insolvência (ID. 100161648). O Ministério Público opinou pela extinção do feito (ID. 102992483). É o relatório. DECIDO. Analisando os termos da transação, verifica-se não haver como penalidade pelo seu descumprimento a revogação do acordo e o prosseguimento da ação de insolvência. Assim, com a prolação da sentença homologatória, houve a resolução da lide, de forma que o prosseguimento da insolvência já não é possível, motivo pelo qual indefiro o pedido de ID. 100161648. Destaca-se ainda que, caso queira, a parte credora poderá deflagrar o cumprimento do acordo. (...) Em suas razões recursais (ID 30096436), a agravante pede a “reforma da r. decisão de Id 103276453, ante o pedido de prosseguimento do feito com a r. sentença declaratória de Insolvência Civil para que desde logo aplique-se seus efeitos legais, tendo em vista que há existência de erro material, uma vez que o referido acordo foi redigido na fase da ação de Insolvência Civil.” (ID 30096436 – Pág. 8) Sustenta que, nos termos do art. 505, I, do Código de Processo Civil, é possível a revisão da sentença que homologou acordo de trato continuado, ainda que tenha ocorrido o trânsito em julgado, quando houve a modificação superveniente do estado de fato ou de direito. Defende que é possível a mitigação da regra geral de imutabilidade da coisa julgada, uma vez que as relações de trato continuado são regidas pela cláusula rebus sic standibus. Aduz que a insolvência civil do agravado restou caracterizada nos autos do processo n° 0736912-87.2017.8.07.0001, que culminou com a expedição de certidão de crédito. Assevera que “ante o descumprimento do acordo pelo Recorrido e a inexistência de bens do Recorrido livres e desembaraçados para fazer frente ao crédito da Recorrente, configura-se a insolvência presumida do devedor, prevista no art. 750, inciso I, do CPC/73, bem como consideravelmente a sua inadimplência crônica deve ser reconhecida a fim de decretar a insolvência civil, portanto, a r. decisão deve ser reformada, a fim de retomar o prosseguimento da ação de insolvência civil.” (ID 30096436 – Pág. 15) Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarada a insolvência civil do agravado, em razão do descumprimento do acordo judicial homologado. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. É o relatório. DECIDO. De início, com base nos documentos de ID 30096445, ID 30096447 e ID 30577345, que corroboram com a declaração de hipossuficiênica de ID 30096438, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Na hipótese em questão, em razão do descumprimento do acordo homologado pelo juiz a quo, a agravante requereu a continuidade da demanda, com a consequente declaração de insolvência civil do agravado. Como bem ressaltou o Ministério Público em sua manifestação (ID 102992483 dos autos de origem), não restou consignado no ajuste que a ação de insolvência civil retomaria seu curso em caso de descumprimento do acordo. Assim, considerando que a demanda na origem foi extinta, em razão da celebração de acordo entre as partes, e que a agravante não deu início a fase de cumprimento de sentença, na qual eventuais decisões seriam agraváveis, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Codex e por não restar caracterizada a urgência, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, defiro gratuidade de justiça e, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se.